Tribunal: TJSP
Processo: 2028802-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Gratuidade processual – Indeferimento - – Ausência de documentos atestatórios do preenchimento dos requisitos para o deferimento do benefício – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028802-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante JOCELI
FERNANDES, é agravado COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA DE ITU –
COOTRACI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028802-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2028802-76.2020.8.26.0000
Agravante: Joceli Fernandes
Agravado: Cooperativa de Transportes de Carga Itu -
Cootraci
No na origem: 1003740-37.2018.8.26.0286
Voto 16.095

EMENTA
Gratuidade processual Indeferimento - Ausência de documentos
atestatórios do preenchimento dos requisitos para o deferimento do
benefício Decisão mantida - Recurso desprovido.

Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito
da 2a Vara Cível da Comarca de Itu, que acolheu
impugnação
aos benefícios da Justiça gratuita
anteriormente deferidos ao autor e determinou o
recolhimento de custas processuais no prazo de dez
dias, sob pena de extinção do feito (fls. 258/259
dos autos de origem).
O agravante narra, de início, ter ajuizado
ação declaratória e cominatória, com o escopo de
consolidar seu desligamento do quadro de cooperados
da agravada. Esclarece que ditos benefícios foram
deferidos (fls. 65 dos autos de origem), mas, após
impugnação apresentada pela recorrida, o Juízo “a
quo” entendeu que possui bens suficientes para
arcar com as custas processuais. Afirma que seu
caminhão,
utilizado
para
o
exercício
de
sua
profissão, é objeto de financiamento, assim como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028802-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sua residência, o que compromete consideravelmente
sua renda. Notícia ser beneficiário da Justiça
gratuita em outras demandas judiciais. Argumenta
que a manutenção da decisão recorrida impedirá seu
acesso à Justiça. Requer o provimento do recurso,
inclusive com o deferimento de efeito suspensivo,
para que a decisão agravada seja reformada e lhe
sejam deferidos os benefícios da gratuidade (fls.
01/08).
Foram concedidos os benefícios da gratuidade ao agravante apenas para fins de
processamento deste recurso, assim como deferido o
efeito suspensivo (fls. 16/17).
A agravada, em contraminuta, colacionada
“tela de consulta” nos registros da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e
argumenta que o agravante possui dois veículos de
sua propriedade cadastrados, sendo um trator VW
25-420, ano 2014, avaliado em R$ 167.117,00 (cento
e sessenta e sete mil, cento e dezessete reais) e
um semi reboque Fachini Sider, ano 2018, avaliado
em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), além de uma
residência em nome de sua esposa. Frisa que a
ausência de apresentação de declaração de imposto
de renda demonstra desvio tendente à a concessão de
benefícios, uma vez que possui acervo patrimonial
em decorrência de altas quantias referentes a
fretes realizados (fls. 23/29).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O agravante ajuizou ação declaratória e
cominatória, para que a ré seja compelida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028802-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
proceder com sua exclusão (autor) de seu quadro de
cooperados. Requereu a concessão dos benefícios da
gratuidade
judiciária,
que
foi
inicialmente
deferida, sobrevindo posterior revogação após o
ajuizamento de impugnação apresentada pela ré.
O recorrente pretende reforma, mas seu
recurso não comporta provimento.
No
caso
dos
autos,
foi
apresentada
declaração de hipossuficiência (fls. 09); porém, o
que se verifica a partir dos documentos juntados no
instrumento do presente agravo e nos autos de
origem não confirma a presunção relativa derivada
de referida declaração e prevista no §3o do artigo
99 do CPC de 2015.
O agravante juntou cópias de demonstrativos
ou extratos de financiamentos obtidos para a
aquisição de veículos, com a previsão de prestações
em valores relevantes e previsto um preço final
muito acima do comum para uma pessoa tida como
hipossuficiente. Ainda que ditos veículos sejam
utilizados no desempenho de suas atividades profissionais, de caminhoneiro, as respectivas
parcelas, somadas, ultrapassam o valor mensal de R$
7.000,00 (sete mil reais), o que, por si só,
indicam auferir renda suficiente para arcar com as
despesas do processo.
Constata-se, então, que o agravante teve
condições financeiras para obter financiamentos de
valores expressivos, apesar de alegar a hipossuficiência financeira. A análise dos documentos
contraria a proclamada situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028802-76.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pobreza, conforme o exposto em primeira instância.
Não há, portanto, motivo plausível para que
sejam concedidos os benefícios da gratuidade ao
agravante. Cabe, portanto, confirmar a decisão atacada, que acolheu impugnação à gratuidade judiciária, revogado o benefício anteriormente
deferido, a qual nenhum reparo, assim, merece.
Nega-se, por isso, provimento ao agravo.

Fortes Barbosa
Relator